Tribunal: TJDFT
Processo: 0747444-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. FACULDADE DO ADVOGADO. ART. 516, INCISO II, DO CPC. ESTATUTO DA OAB. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. É facultado ao advogado escolher o juízo para dar início ao cumprimento de sentença da verba honorária que lhe é devida, admitindo a sua realização no mesmo feito da ação da qual se originaram os honorários, na forma do art. 24, §1o, do Estatuto da OAB.
2. A competência para processar e julgar o cumprimento de sentença é do juízo que prolatou a sentença, nos termos do art. 516, inciso II, do CPC.
3. A competência absoluta do respectivo juízo para o cumprimento de sentença de seus julgados não é mitigada pelo fato de o título executivo ter-se originado de vara especializada, sobretudo quando a mencionada vara especializada insere-se na matéria cível.
4. Agravo de instrumento provido.